Tribunal: TJDFT
Processo: 0012699-17.2015.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. Intempestivos os embargos de declaração opostos fora do prazo de dois dias previsto no artigo 619, do Código de Processo Penal. O artigo 620, do Código de Processo Penal, enuncia os requisitos que devem ser atendidos por aquele que intenta obter a declaração de um julgado, impondo-se a sua rejeição quando ausentes. Os embargos declaratórios não se prestam à reanálise da matéria, mas tão somente à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há contradição no acórdão.